Tribunal: TJES
Processo: 5004198-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fixação; Alimentos
Data de julgamento: 2023-01-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004198-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ RENATO MESQUITA HERVATI

AGRAVADO:
CYNTIA AZEVEDO HECKERT

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Ao contrário do que alega o recorrente, a decisão que analisa o pedido de reconsideração não pode ser levada em conta para a aferição da tempestividade, haja vista que aquele não interrompe nem suspende o prazo recursal, o qual deverá ser contado a partir do ato gerador do inconformismo, qual seja, a decisão
inicial. Precedentes do TJES e do STJ.

II – Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, ___/___/_____

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004198-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE RENATO MESQUITA HERVATI
AGRAVADO: CYNTIA AZEVEDO HECKERT
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004198-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ RENATO MESQUITA HERVATI

AGRAVADO:
CYNTIA AZEVEDO HECKERT

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Eminentes pares, cinge-se o presente agravo à analisar a juridicidade da decisão monocrática que reconheceu a intempestividade do agravo de instrumento.

Examinando os autos, verifico não assistir razão ao recorrente. E assim o digo, porque a decisão agravada restou publicada em 04/12/2020, ao passo que o agravo de instrumento somente fora interposto em 19/05/2022, não tendo sido observado o prazo quinzenal.

Ao contrário do que alega o recorrente, a decisão que analisa o pedido de reconsideração não pode ser levada em conta para a aferição da tempestividade, haja vista que aquele não interrompe nem suspende o prazo recursal, o qual deverá ser contado a partir do ato gerador do inconformismo, qual seja, a decisão de fls. 159/160,
in casu
.

No mesmo caminhar já se manifestou este sodalício e o C. STJ:

ACÓRDÃO EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO.
ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. POSSIBILIDADE. 1. -
O mero pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso próprio
(STJ, AgInt no REsp 1640515/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 03-08-2017, data da publicação/fonte: DJe 16-08-2017). Recurso é intempestivo com relação aos pedidos de deferimento liminar do pensionamento mensal do agravante pelos agravados. 2. - [...] (TJ-ES - AI: 00188310320198080012, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO ÃO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da regra prevista no art. 1.015, VII, do CPC/15, contra as decisões interlocutória que versarem sobre exclusão de litisconsorte caberá recurso de agravo de instrumento. 1.1.
Porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível.
1.2 Estando o entendimento firmado pela Corte de origem, quanto à tempestividade do recurso, em harmonia com a orientação jurisprudencial firmada por este Colendo Tribunal sobre a matéria, incide o óbice contido na Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1711593 SP 2020/0135623-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

No mesmo sentido:

“
Apesar de inexistir previsão legal expressa, são freqüentes na prática os "pedidos de reconsideração" dirigidos a juízes de primeiro grau. A apresentação de tais pedidos não suspende nem interrompe os prazos de interposição dos agravos contra as decisões cuja reconsideração se pede.” (
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao
Código de Processo Civil
.
Volume V, 14ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 49
5).

Assim, desnecessárias maiores digressões sobre o tema, razão pela qual conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004198-30.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ RENATO MESQUITA HERVATI

AGRAVADO:
CYNTIA AZEVEDO HECKERT

RELATOR:
Desª. CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Ao contrário do que alega o recorrente, a decisão que analisa o pedido de reconsideração não pode ser levada em conta para a aferição da tempestividade, haja vista que aquele não interrompe nem suspende o prazo recursal, o qual deverá ser contado a partir do ato gerador do inconformismo, qual seja, a decisão
inicial. Precedentes do TJES e do STJ.

II – Recurso conhecido e não provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade,
conhecer
do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória (ES), 23 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.